Tribunal: TJES
Processo: 5015520-77.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015520-77.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID DAVID GIULIANI MARABOTI e outros (2)
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DO DANO MORAL REDUZIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015520-77.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS: INGRID DAVID GIULIANI MARABOTI, ANDRÉ BONACOSSA MARABOTI, ALICE MARIA DAVID GIULIANI

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DO DANO MORAL REDUZIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. (1). TESE AUTORAL.
EM SUMA, TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE OS AUTORES NARRAM QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS DO TRECHO DE VITÓRIA – SÃO PAULO – MONTEVIDÉU - SANTIAGO PARA O PERÍODO DE 21/08/2023. ALEGAM QUE, NO VOO DE MONTEVIDÉU – SANTIAGO SOFREU ATRASO/CANCELAMENTO, RELATAM QUE AINDA NÃO FOI PRESTADO ASSISTÊNCIA, O QUE OCASIONOU ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DESSE MODO, PLEITEIAM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU QUE OCORREU UM IMPREVISTO DE MANUTENÇÃO MOMENTOS ANTES DA DECOLAGEM E APÓS A VERIFICAÇÃO DO PROBLEMA PELA EQUIPE RESPONSÁVEL, A RÉ INFORMOU QUE O VOO NÃO IRIA PARTIR NO HORÁRIO PROGRAMADO INICIALMENTE, DEVIDO A QUESTÕES DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA, SENDO NECESSÁRIO PRIORIZAR A SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS E TRIPULAÇÃO. ADUZIU NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E, POR ESSA RAZÃO, OS PEDIDOS DA INICIAL DEVERIAM SER JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC, pelo que
CONDENO
a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 4.190,58 (quatro mil cento e noventa reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, com correção monetária calculada a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios a partir da citação; ao mesmo tempo em que
CONDENO
a ré a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais, com correção monetária calculada a partir do arbitramento e juros moratórios contados da citação
.
”.

(4). RECURSO DA RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(7). DO MÉRITO.

NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRENTE COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO À PARTE RECORRIDA. POIS BEM. A RECORRENTE ADUZ QUE HOUVE A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO VOO DAS PARTES REQUERENTES, EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE E, POR ESSA RAZÃO, NÃO HÁ FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FATO IMPREVISÍVEL. CONTUDO, TENHO QUE A REFERIDA SITUAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA ILIDIR O SEU DEVER DE REPARAR OS DANOS INFLIGIDOS À PARTE CONSUMIDORA, NA MEDIDA EM QUE, QUANTO À SUA RESPONSABILIDADE PELO OCORRIDO NO VOO E A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA VIAGEM DAS PARTES AUTORAS, A JURISPRUDÊNCIA RESTA PACÍFICA SOBRE A NATUREZA OBJETIVA DO VÍNCULO, PODENDO SER ELIDIDA SOMENTE EM SITUAÇÕES DE FATO DE TERCEIRO, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR (NENHUMA DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS SEQUER MINIMAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, SENDO INCAPAZES, PORTANTO, DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE NA ESPÉCIE). NA SITUAÇÃO EM ANÁLISE, PERCEBE-SE CLARA HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO, HAJA VISTA QUE A MANUTENÇÃO DA AERONAVE CONSTITUI RISCO INERENTE A SUA ATIVIDADE. AS COMPANHIAS AÉREAS EM GERAL, ANTE O COMÉRCIO EM MASSA DE PASSAGENS, DEVEM AGIR COM CAUTELA E PREVISIBILIDADE OBJETIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. NESSE SENTIDO:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em sede de ação de indenização por danos morais. A autora alegou que enfrentou atraso de mais de 24 horas em sua viagem, sofrendo desgaste físico e mental, além de perder compromissos médicos e profissionais. Requereu indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo, causado pela manutenção não programada da aeronave, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer o valor justo da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade.
4. A chegada ao destino da autora, com um dia de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, gerou-lhe desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado. 5. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. IV. DISPOSITIVO EM TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1) O atraso de voo causado por falha técnica em aeronave configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade civil. 2) A indenização por danos morais decorrente de atraso significativo em voo deve ser fixada observando se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.203125-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2024, publicação da súmula em 11/09/2024) (GRIFO NOSSO). QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS, E, POR ESSA RAZÃO, COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXPOSTO EM SENTENÇA, CONFORME
ID 35218352
E
35219404
. PARA ALÉM DISSO, ENTENDO QUE, NO CASO EM TELA, EM RAZÃO DO ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS, RESTA EVIDENTE O DANO MORAL VIVENCIADO PELAS PARTES AUTORAS. O DIFERENCIAL DO TRANSPORTE AÉREO É, PRECISA E JUSTAMENTE, A POSSIBILIDADE DE PERCORRER GRANDES DISTÂNCIAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO E, POR TAL SERVIÇO, OS CONSUMIDORES COMPRAM PASSAGENS DE VALOR USUALMENTE SIGNIFICATIVO, COM A FUNDADA E LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUE CHEGARÃO AO SEU DESTINO E DELE REGRESSARÃO AO LOCAL DE PARTIDA PONTUALMENTE. ASSIM, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM OS CONSUMIDORES, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER ALTERADO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MOSTRANDO-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, O MONTANTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA CADA AUTOR. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER ALTERADA TÃO SOMENTE QUANTO AO QUANTUM FIXADO, MINORANDO-SE PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA CADA AUTOR, SENDO A SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PISO ALTERADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA CADA AUTOR, SENDO MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS.

(9). ANTE AO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, SEM CONDENAÇÕES.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Douglas Demoner Figueiredo

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)